Tribunal: TJES
Processo: 5016113-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016113-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO ALVES RIBEIRO

COATOR: 3 Vara Criminal de Vitória

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato praticado nos autos da Execução Penal, que determinou a unificação das penas impostas ao paciente. Sustenta a defesa que a decisão é ilegal, pois uma das condenações utilizadas para a soma das penas ainda não teria transitado em julgado, o que violaria o princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é meio processual adequado para impugnar decisão de unificação de penas proferida em execução penal; e (ii) verificar se há ilegalidade manifesta na decisão que unificou as penas, em razão da suposta inexistência de trânsito em julgado das condenações utilizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo de recurso próprio, notadamente do agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

4. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou a inadmissibilidade do uso indiscriminado do
writ
como substitutivo recursal, ressalvando a concessão de ofício apenas em casos de manifesta ilegalidade.

5. A documentação acostada aos autos, inclusive os relatórios de situação processual executória e as guias de execução definitivas, indicam o trânsito em julgado das condenações.

6. As certidões apresentadas pela defesa não afastam a validade das guias de execução definitiva, não havendo elementos que demonstrem erro material ou irregularidade evidente na decisão de unificação das penas.

7. Inexistindo ilegalidade patente e sendo inadequada a via eleita, impõe-se o não conhecimento do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisões de execução penal quando há recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

2. A concessão da ordem de ofício somente é cabível diante de ilegalidade manifesta, o que não ocorre quando há comprovação do trânsito em julgado das condenações utilizadas para a unificação das penas.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016113-71.2025.8.08.0000

PACIENTE:
MAURICIO ALVES RIBEIRO

AUT. COATORA:
JU
ÍZO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA (EXCLUSIVA
REGIME ABERTO
)

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAURICIO ALVES RIBEIRO

face ao suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA (EXCLUSIVA
REGIME ABERTO
)
que, nos autos da
Execução Penal
nº 0012683-52.2018.8.27.2737, determinou a unificação das penas impostas ao paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a decisão de unificar as penas é ilegal e abusiva, uma vez que um dos processos criminais considerados para a soma (processo nº 0004575-40.2022.8.27.2722) ainda se encontra em fase de recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Tocantins, não havendo, portanto, o indispensável trânsito em julgado; e
(ii)
a emissão de Guia de Execução Penal e a consequente unificação das reprimendas pressupõem a definitividade da condenação, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Diante de tal cenário, pugna pelo deferimento de medida liminar para que seja determinado o trancamento da execução penal até a definitiva correção do alegado erro material, com o afastamento da unificação supostamente indevida. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 16156821.

As informações foram prestadas e colacionadas nos IDs 16356547 e seguintes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 16456625, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
h
abeas
co
rpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) – destaquei.

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) – destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024) – destaquei.

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022) – destaquei.

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 0012683-52.2018.8.27.2737, especificamente o ato que unificou suas penas. E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse concedida de ofício.

Isso porque, a despeito da alegação do impetrante de que a condenação proferida no processo nº 0004575-40.2022.8.27.2722 ainda estaria pendente de recurso, os documentos por ele mesmo colacionados aos autos parecem indicar justamente o contrário.

Com efeito, o Relatório da Situação Processual Executória juntado pela defesa (ID 16152909) informa, de maneira expressa, acerca do referido processo, a data do trânsito em julgado do Ministério Público, na data de 26/11/2024 e a data do trânsito em julgado do processo, também em 26/11/2024.

Corroborando tal informação, a Guia de Execução Definitiva, também anexada pelo impetrante (ID 16152910), é igualmente categórica ao registrar a data do trânsito em julgado da defesa em 26/11/2024, tendo o acórdão da apelação criminal ora interposto pelo réu sido publicado em 31/07/2024.

De igual forma, denota-se que o trânsito em julgado do processo nº 0005795-73.2022.8.27.2722 se deu na data de 15/04/2025, conforme expressamente consignado no Relatório da Situação Processual Executória e na Guia de Execução Definitiva de mov. 347.1 da execução penal.

Em contrapartida, as certidões apresentadas nos IDs 16152911 e 16152913 não fazem menção a qualquer dos processos ora mencionados, de forma que não são capazes de desconstituir, ao menos nesta via, duas guias de execução definitivas perfeitamente válidas.

Assim, ao que tudo indica, a decisão do juízo de origem que procedeu à unificação das penas está amparada em condenações que já se tornaram definitivas, não havendo que se falar, em princípio, na ilegalidade apontada.

É dizer, não cabe a este subscritor revogar uma decisão que, à luz da documentação apresentada, está inteiramente válida.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)